Tribunal: TJDFT
Processo: 0738388-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738388-27.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Conforme certidão (id 107455303 dos autos de origem), a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 3.11.2021. Intimem-se as partes para se manifestarem quanto à tempestividade dos embargos de declaração, no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator